Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719572-90.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: ANA FERREIRA BATISTA DE ALMEIDA, SANTIAGO FERREIRA BATISTA, ROMANA FERREIRA BATISTA, JOSE FERREIRA BATISTA, PEDRO FERREIRA BATISTA APELADO: ALEXANDRINA FERREIRA DE ALMEIDA, ARLETE FERREIRA DE SOUSA, EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA, ANIZIO FERREIRA ALMEIDA, CLAUDIO DA CRUZ ALMEIDA, OSMAN DA CRUZ DE ALMEIDA, GILSON DA CRUZ DE ALMEIDA, G. P. D. A., GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ANIZIO DA CRUZ DE ALMEIDA, DIANE SUZANE SANTOS DE ALMEIDA APELANTE: ANGELINA DE MELO PEREIRA, JOSE AMORIM PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação Cível interposta por ANA FERREIRA BATISTA DE ALMEIDA e OUTROS em face de sentença proferido pelo juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia. Em análise aos autos, observa-se que houve pedido dos apelantes de concessão de gratuidade jurídica. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência. Ao contrário do que afirmam nas razões da apelação, não se verifica a concessão do benefício aos apelantes. Dessa forma, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. No caso de não comprovação da condição alegada, intimem-se os apelantes, para anexar aos autos o recolhimento das custas processuais em dobro nos termos do art. 1.007, §4o, do código de processo civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023 16:08:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador